Tribunal: TJES
Processo: 0000739-07.2015.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000739-07.2015.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTONIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA e outros (4)

APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. INVASÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DOS PARTICIPANTES. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RECURSOS DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS DESPROVIDOS E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, visando à retomada de posse sobre praça de pedágio localizada em Jacupemba, Aracruz/ES, ocupada por manifestantes no dia 03/05/2015, resultando na liberação das cancelas e no prejuízo econômico à autora. Na sentença, o magistrado acolheu a preliminar de ilegitimidade de um dos réus e julgou procedente o pedido contra os demais, condenando-os ao pagamento de indenização por perdas e danos decorrentes do esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há comprovação da participação da requerida Mônica Daria Barbieri Alves no esbulho possessório e sua responsabilização; (ii) definir se a conduta dos réus Otoniel Evangelista Oliveira, Silvio Mendonça de Carvalho e Joel Ferreira Mattedi configurou esbulho possessório, com consequente responsabilidade pelos danos causados; e (iii) analisar a legitimidade passiva do réu Camilo Baioco Coutinho na presente ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas demonstram a participação direta da requerida Mônica Daria Barbieri Alves no movimento que culminou na ocupação da praça de pedágio e liberação das cancelas, configurando esbulho possessório. Ainda que a sentença não tenha individualizado de forma exaustiva a conduta de cada participante, a robustez do conjunto probatório sustenta a responsabilidade da recorrente.

O direito à manifestação pacífica, garantido pelo art. 5º, IV, da Constituição Federal, não autoriza a invasão de propriedade alheia ou ações que prejudiquem a atividade econômica legítima, como constatado na conduta dos réus Otoniel Evangelista Oliveira, Silvio Mendonça de Carvalho e Joel Ferreira Mattedi, identificados como líderes do movimento por certidão policial e reportagens anexadas aos autos.

A responsabilidade solidária dos participantes em atos coletivos de invasão prescinde da individualização minuciosa de cada conduta, desde que haja nexo causal entre os atos praticados e os prejuízos causados, conforme evidenciado nos autos.

Em relação ao réu Camilo Baioco Coutinho, a prova dos autos, notadamente entrevista pública, evidencia sua participação no movimento, legitimando sua inclusão no polo passivo, o que justifica a reforma da sentença quanto a este ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação interpostos pelos réus desprovidos. Recurso de apelação da autora provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A prática de esbulho possessório configura-se pela ocupação indevida de propriedade alheia e pela perturbação da posse com prejuízo econômico à legítima possuidora.

A responsabilidade solidária de participantes em movimentos coletivos de invasão prescinde da individualização detalhada das condutas, desde que comprovada a relação causal entre os atos praticados e os danos causados.

O direito de manifestação pacífica não autoriza atos que ultrapassem os limites da legalidade, como a ocupação de bens alheios e a obstrução de atividades econômicas legítimas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IV e XXII; CPC, arts. 554, 555 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.326.090/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25/02/2014; STJ, REsp nº 1.193.764/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 09/03/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento aos recursos de apelação interpostos pelos Requeridos, majorando os honorários advocatícios em 02% (dois por cento) considerando a sucumbência na esfera recursal e dar provimento ao recurso interposto pela Autora, invertendo os ônus sucumbencial.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000739-07.2015.8.08.0015

APELANTES/APELADOS
: OTONIEL DE OLIVEIRA E OUTROS

APELADOS/APELANTES:
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de três recursos de apelação em razão da sentença (fls. 281-284v) por meio da qual o MM Juiz acolheu a preliminar de ilegitimidade de Camilo Baioco Coutinho e julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Reintegração de Posse em relação aos demais Requeridos, para condená-los ao pagamento de indenizaçäo por perdas e danos decorrentes do esbulho possessório da praça de pedágio localizada nas proximidades do Bairro Jacupemba, Município de Aracruz/ES, praticado no dia 03.05.2015.

ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A ajuizou a presente ação objetivando a reintegração de posse sobre a praça de pedágio alegando a existência de invasão praticada por moradores da comunidade de Jacupemba, que ocuparam o local e liberaram as cancelas, permitindo o tráfego de veículos sem pagamento do pedágio.

Posteriormente, foi feito o aditamento da petição inicial para incluir parte e requerer o pagamento de indenização por perdas e danos materiais.

Na sentença o MM Juiz ressaltou que:

Destaco que a prática de esbulho configura-se manifesta in casu na medida em que o intento dos manifestantes, liderados pelos Requeridos, em prejudicar financeiramente a concessionária através da liberação das cancelas, permitindo, assim, o tráfego de veículos sem pagamento da respectiva tarifa, resta clarividente, o que vislumbro especialmente por meio do vídeo acostado à fl. 162, momento em que o Requerido OTONIEL DE OLIVEIRA declara, expressamente, tal desígnio, revelando, desse modo, que o ato não se tratava de mera manifestação pacífica, mas sim ocupação irregular da praça com o fim específico de obstar e prejudicar a exploração da atividade econômica da empresa.

Diante disso, tenho que patente a ocorrência in casu de esbulho possessório, de modo que, presentes os requisitos legais, de rigor o deferimento da medida pleiteada para reintegração de posse da empresa Requerente na praça do pedágio referida na inicial, confirmando-se, deste modo, a medida liminar já deferida ab initio.

Seguiram-se três recursos de apelação.

Do recurso interposto pela Requerida Mônica

A Requerida MONICA DARIA BARBIERI ALVES pugna pela reforma da sentença (fls. 287-303) alegando que (01) não há provas de sua participação no esbulho praticado por terceiros, (2) a sentença não individualizou as condutas, (3) participou apenas de uma manifestação pacífica, sem qualquer participação no apossamento, perturbação da posse ou ocupação da praça do pedágio, (4) em nenhum momento ocupou a praça do pedágio, liberou cancelas ou incitou qualquer ato que não fosse a manifestação pacífica de opinião, (5) não nexo causal entre sua conduta e eventual dano sofrido pela Eco 101.

A sentença recorrida foi clara ao apontar que a certidão emitida pela Polícia Federal indica a participação direta da Apelante nos atos que resultaram na liberação das cancelas e no prejuízo à atividade econômica da concessionária.

Na certidão emitida pela 4ª Delegacia da Polícia Federal – Linhares/ES (fls. 146) consta que:

Certifico, a quem possa interessar, que no dia 03 de Maio de 2015, manifestantes ocuparam a praça de pedágio da ECO 101, no município de Aracruz, no km 172 da BR 101, conforme relato do PRF Rodrigo, chefe operacional de dia, no livro digital de ocorrências da Unidade Operacional do Linhares:

“informo que na data de 03/05/2015, entre as 13:00h a 21:45h, manifestantes ocuparam a praça do pedágio da Concessionária ECO 101, no km 172 da BR 101, exigindo gratuidade do pedágio. Durante este período, não houve cobrança de Pedágio dos Veículos que transitavam pelo local. A manifestação transcorreu de forma pacífica e sem interdição de nenhuma natureza no fluxo de veículos. Foram identificados como Lideranças do Movimento as seguintes pessoas: Otoniel Evangelista de Oliveira (tel: 27-99521.5475), líder comunitário de Jacupemba, Sílvio Mendonça Carvalho da Silva (tel.: 27-9886.9488), Joel Ferreira Matede (27-99982-2877) e
Mônica Daria Babieri Alves (tel: 27-99946.7558).

A reportagem jornalística anexada aos autos à fl. 162 e a certidão elaborada pela autoridade policial corroboram a tese de que a ocupação da praça impediu a cobrança do pedágio.

Considerando que a recorrente estava presente e engajada em atos que configuram esbulho possessório, inexiste dúvida quanto à sua responsabilidade pelos eventos narrados.

Ainda que a sentença não tenha detalhado exaustivamente a conduta de cada um dos envolvidos, isso não desqualifica a robustez das provas apresentadas.

O argumento de que a recorrente participou apenas de uma manifestação pacífica carece de sustentação. As provas documentais e testemunhais indicam que a recorrente esteve presente durante a invasão e na liberação das cancelas, atos que extrapolam o exercício legítimo da liberdade de expressão.

Nesse sentido, o direito à manifestação pacífica não legitima ações que perturbem a posse alheia ou causem prejuízos econômicos.

A sentença fundamentou adequadamente a existência de nexo causal entre a conduta da recorrente e os danos sofridos pela recorrida. A paralisação da atividade da praça de pedágio e a liberação dos veículos sem pagamento configuram prejuízo direto à concessionária.

Ressalto que a tentativa de atribuir responsabilidade exclusiva à ECO 101 ou à Polícia Militar pelos prejuízos revela-se descabida, uma vez que a recorrente foi identificada como uma das líderes do movimento, conforme certidão policial.

A responsabilidade solidária dos participantes em atos coletivos de invasão é reconhecida quando há prova de adesão ao movimento, sendo desnecessária a individualização exata de cada ato praticado por cada agente, desde que a relação causal esteja devidamente demonstrada, como ocorre no presente caso.

Ante o exposto, o recurso de apelação interposto por MÔNICA DARIA BARBIERI ALVES, não merece ser provido, inclusive quanto à condenação em perdas e danos, cuja apuração deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença.

Do recurso de apelação interposto por Otoniel Evangelista Oliveira, Silvio Mendonça de Carvalho e Joel Ferreira Mattedi

Os Requeridos Otoniel Evangelista Oliveira, Silvio Mendonça de Carvalho e Joel Ferreira Mattedi, representados pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, também apelaram da sentença (fls. 320-304) alegando que (1) o único objetivo da manifestação foi a isenção do pedágio para aqueles que residem no bairro, a liberação das cancela foi feita pela própria Eco 101, (2) a Polícia Federal atestou que a manifestação transcorreu de forma pacífica, (3) a Polícia Federal e a Polícia Militar estavam presente em todo o momento, assegurando o direito de manifestação.

Os argumentos apresentados pelos Apelantes não são suficientes para afastar a conclusão exarada pelo juízo
a quo
.

A certidão emitida pela 4ª Delegacia da Polícia Federal, acima transcrita, atesta a liderança dos recorrentes na manifestação, que resultou na interrupção das atividades da praça de pedágio, causando prejuízo econômico à concessionária. Ademais, elementos como reportagens jornalísticas e declarações públicas reforçam a participação ativa dos recorrentes no ato, que extrapolou os limites de uma manifestação meramente pacífica e espontânea.

Deve-se ressaltar que o direito constitucional de livre manifestação, garantido pelo art. 5º, inciso IV, da Constituição Federal, não é absoluto, encontrando limites quando contrasta com outros direitos fundamentais, como o direito à propriedade e o exercício de atividades econômicas legítimas.

A ocupação indevida de bens públicos ou privados, sob o pretexto de manifestação, configura ato ilícito, sujeitando os responsáveis à reparação pelos danos causados e às sanções pertinentes ao direito possessório.

A sentença de primeiro grau observou de forma precisa os elementos probatórios constantes dos autos, concluindo pela configuração do esbulho possessório, motivo pelo qual determinou a reintegração de posse em favor da ECO 101.

Apesar das alegações dos recorrentes acerca do caráter pacífico da manifestação, o impacto econômico e o prejuízo à continuidade da prestação do serviço público são inegáveis, sendo indispensável a proteção possessória e a apuração de responsabilidades.

Desse modo, o presente recurso não merece prosperar.

Do recurso interposto ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS

A Autora, ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, também apelou da sentença (fls. 308-318) alegando que o Requerido Camilo Baioco Coutinho é legítimo para figurar no polo passivo da ação, tendo, inclusive, concedido entrevista à TV Gazeta, como um dos manifestantes que invadiram a praça do pedágio. Destaca que nas demandas possessórias de "invasão coletiva", não se faz necessária sequer a identificação de todos os manifestantes (ocupantes), bastando a identificação daqueles que foram localizados no local.

In casu
, há elementos suficientes para indicar a participação do apelado no movimento que ensejou o esbulho possessório.

Na entrevista concedida à TV Gazeta, o apelado se identificou como um dos manifestantes que participaram da invasão da praça, afirmando que sua razão para participar do movimento foi a revogação da isenção anteriormente concedida à sua esposa.

Relatos e evidências nos autos que apontam o apelado como um dos presentes no local durante a manifestação.

A sentença recorrida considerou, de forma equivocada, que não havia provas mínimas da participação do apelado no movimento. Contudo, o conjunto probatório indica sua presença e atuação no contexto do esbulho possessório, legitimando sua inclusão no polo passivo da ação.

Ademais, a alegação de que o apelado estaria apenas como espectador carece de suporte fático convincente, especialmente diante de sua declaração pública.

Desse modo, o recurso de Apelação merece ser provido.

DO EXPOSTO
, nego provimento aos recursos de apelação interpostos pelos Requeridos, majorando os honorários advocatícios em 02% (dois por cento) considerando a sucumbência na esfera recursal e dou provimento ao recurso interposto pela Autora, invertendo os ônus sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos interpostos pelos requeridos e dar provimento ao apelo interposto pela autora.